Tribunal: TJPA
Processo: 0019049-70.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019049-70.2013.8.14.0401

APELANTE: AILTON CASTRO DINIZ MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT, DA CPB. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O artigo 44 do Código Penal estabelece requisitos que, se preenchidos, autorizam a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Todavia, na espécie, não resta preenchida a hipótese do inciso I do referido artigo, em razão da violência à pessoa.

2. O regime inicial de cumprimento de pena está fixado em conformidade com o art. 33 do Código Penal, não merecendo modificação.

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, o que foi devidamente observado no feito, não havendo que se falar em sua redução. Eventual modulação de seu pagamento, baseada na condição econômica do réu, deve ser pleiteada ao juízo da execução penal.

4.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

AILTON CASTRO DINIZ MELO
,
inconformado com a condenação à
pena de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais trinta dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

A defesa requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; alteração no cumprimento do regime inicial da pena, de semiaberto para aberto; e fixação da pena de multa em seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

im
provimento

da apelação
.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo conhecimento e

im
provimento

do recurso
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] Na data de 22/08/2013, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça, o telefone celular do adolescente Victor Silva da Silva, com 16 anos.

A vítima transitava pela Avenida Nazaré, nesta cidade, quando foi abordada pelo denunciado, o qual iniciou uma conversa com o adolescente, fazendo ameaças sobre reação de roubo, para, logo em seguida, exigir que entregasse seu aparelho celular, o que foi atendido de imediato pela vítima.

A testemunha Leon Trostksy Viana Seaba, avistou o denunciado, e desconfiou que pudesse ser um assalto. E virtude disso, foi atrás do denunciado, e no caminho avistou uma viatura da polícia acionando os mesmos. Os policiais efetivaram a prisão do denunciado e encontraram em seu poder o objeto produto de roubo. [...]”

MÉRITO

A defesa, conforme acima relatado, pleiteou pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e diminuição da pena de multa.

Inviável o acolhimento de qualquer dos pleitos.

Para que se tenha direito ao instituto da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, deve-se preencher os requisitos legais contidos no art. 44 e inciso I do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, ARTIGO 71 DO CPB. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DO ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ANA. TOTAL IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Recorrer em liberdade: Inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. 2 - Incidência do princípio da insignificância ao delito do roubo. Desclassificação para constrangimento ilegal praticado contra a vítima Ana Priscila Alves Cardoso: Verifica-se que a vítima Ana Priscila teve seu aparelho celular subtraído, assim em razão da violência e a grave ameaça utilizada pelo apelante no momento da conduta delituosa, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância no presente caso, uma vez que além do patrimônio, são tutelados a integridade física e moral da vítima. No crime de constrangimento ilegal o bem jurídico tutelado é a proteção da liberdade individual, seja ela física ou psíquica, enquanto no crime de roubo, é o patrimônio, logo, é inviável a desclassificação do crime de roubo para a figura incriminadora do artigo 146, do CPB, uma vez que resta evidente que a finalidade do apelante era lesionar o patrimônio da vítima. 3 - Desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada: O pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado consumado para tentado não merece prosperar, haja vista que o próprio apelante confessou, declarando em seu interrogatório judicial ter subtraído um celular e uma motocicleta de vítimas diferentes. Tudo em conformidade com os depoimentos das vítimas e testemunhas.
4 - Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito: O apelante fora condenado a pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, pela prática do crime doloso, portanto, superior ao mínimo legal para o cabimento da pretendida substituição. Ademais, o crime em questão fora praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça contra pessoa
. 5 - Reconhecimento da isenção do pagamento das custas processuais e a concessão do benefício da justiça gratuita: O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA, Processo nº 0006269-70.2017.8.14.0074, Relatora: Desa, MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, julgado em 06/11/2020)
. (grifei)

Pelo acima exposto, incabível a substituição da reprimenda em face da ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, pois o crime foi cometido com violência.

No que tange ao pedido à mudança do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que não houve mudança no quantum da reprimenda, tal pleito não deve prosperar, uma vez que o regime fixado está nos termos do art. 33 do CP.

Já no que concerne ao pedido de redução da pena de multa, já adianto que também não assiste razão ao apelante.

A pena de multa guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal, devendo ser considerado, também, o sistema trifásico de dosimetria da pena.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE. 1. Nos crimes de roubo, praticados mediante violência ou grave ameaça, prevalece o entendimento de que a consumação do crime ocorre no exato momento de subtração dos bens com violência à pessoa ou grave ameaça, não havendo, pois, que se falar em desclassificação para a forma tentada. 2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal cominado, nos termos das Súmulas 231 do STJ e 42 deste Egrégio TJMG. 3. A pena de multa deve guardar proporção direta para com a sanção corporal, sendo de rigor sua redução quando fixada em quantum exacerbado. (TJ-MG - APR: 10024170891675001 Belo Horizonte, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença vergastada que, em última análise, se sustenta por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, acompanhando o douto parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023